Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712998-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GOMES DE SOUZA contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de repetição de indébito no 0712998-21.2022.8.07.0000 ajuizada por JOSÉ GOMES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos lançados no contracheque do agravante a título de imposto de renda. O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). A intimação será realizada por publicação no Diário de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora